Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738617-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO DE CASTRO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: AMAURI VALERIO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741896-41.2022.8.07.0001 – id 141786619) que, em demanda monitória, indeferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio da transferência da embarcação Catamarã “Lucas Amigão”, inscrita sob o no. 5210237486, junto à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha do Brasil, bem como seu arresto e apreensão, sob o fundamento da ausência de comprovação da alegada dilapidação do patrimônio a ensejar risco ao resultado útil do processo. Alega, em suma, comprovado que o agravado colocou à venda a embarcação objeto da garantia do pagamento do mútuo contratado, objeto da monitória, desconhecendo o paradeiro do bem, bem como revelado o seu estado de insolvência, pois demonstrou a existência de processo movido por terceiro que busca a satisfação do pagamento de uma dívida do agravado, não sendo localizados bens penhoráveis. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação do bem dado em garantia da dívida, em prejuízo ao resultado útil do processo. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. A ausência de bens passíveis de constrição no processo movido por terceiro em desfavor do agravado, por si só, não caracteriza insolvência, mormente considerando que, à primeira vista, não houve exaurimento dos meios para localização de bens naquele processo, conforme se extrai do pedido para consulta ao Infojud, sequer comprovado que foi apreciado por aquele Juízo (id 141512297 – p. 49 – autos principais). Quanto à tentativa de venda do bem, a imagem id 41242099 - p. 5, não permite visualizar o nome da embarcação ou qualquer elemento que confira certeza de que se trate do mesmo bem dado em garantia. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR